Tribunal: STF
Processo: TPA 40
Classe: TPA
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Tutela Provisória Antecedente, com pedido de Medida Cautelar, ajuizada por Lincoln dos Santos Penteado em face do Conselho Nacional de Justiça, na qual se requer a suspensão do efeitos “da decisão do CNJ ora impugnada e que seja determinado ao E. TJ/PR que não inclua a serventia de titularidade do Autor no plano de estatização e que o mantenha no exercício de sua função pública de particular em colaboração até o julgamento final da ação principal”.



    A presente Tutela Antecedente foi originalmente ajuizada perante esta SUPREMA CORTE, tendo sido autuada sob o nº TPA 12 e distribuída ao Min. MARCO AURÉLIO, que, em 14/05/2019, assentou a incompetência do STF para apreciar o pedido e determinou a ”remessa do processo à Seção Judiciária do Distrito Federal”.



    O autor sustenta que “enfrentou um processo de Controle Administrativo (PCA nº 0002363-72.2009.2.00.000), instaurado contra si e demais titulares de ofícios judiciais com o escopo de ser apurada a regularidade dos provimentos nas serventias, no Estado do Paraná”, no qual foi determinado:



    “1) conceda ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná o prazo de 60 (sessenta) dias para que apresente ao CNJ um plano, acompanhado de cronograma de implantação, juntamente com demonstrativos financeiros, para estatizar todas as serventias judiciais, exercidas em caráter privado, cuja titularidade tenha sido concedida, por qualquer modo ou forma, após 05 de outubro de 1988;



    2) ressalve-se da aplicação do disposto no item anterior, exclusivamente, os casos que tenham amparo no art. 208 da Constituição de 1967, com a redação dada pela EC n. 22/1982, havendo a existência da vaga ocorrida à época do regime anterior à Constituição de 1988;



    3) limite em doze meses, contados do cumprimento do disposto no item anterior, o prazo de efetivação integral da estatização, com a nomeação de todos os servidores aprovados em concurso público para o provimento dos cargos necessários;



    4) autorize, em caráter excepcional, o emprego de recursos do Fundo da Justiça – FUNJUS, criado pela Lei Estadual nº 15.942, de 03.09.2008, para custear as despesas necessárias a esse fim, o que será acompanhado pela Corregedoria Nacional de Justiça.”



    Narra que “obteve a delegação de função pública mediante aprovação em concurso público realizado pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em integral conformidade ao Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná” e que, em 13/02/1986, “o decreto governamental nº 7.365, que proveu o impetrante no cargo de Escrivão do Cível da Comarca de Siqueira Campos, Estado do Paraná”.



    Relata que “formalizou pedido (protocolo nº 25122) para ser removido para a Comarca de Foz do Iguaçu” e que “por meio do Decreto Judiciário n.828, de 09 de Setembro de 1991, o Excelentíssimo Presidente do E. TJ/PR removeu o Autor para a 3ª Vara Cível da Comarca de Foz do Iguaçu”.



    Sustenta que “não obstante o disposto no art. 54 da Lei n. 9784/99; a existência de inúmeros precedentes unânimes desse E. STF e do E. STJ relativos à aplicabilidade da decadência administrativa; e,. acrescido do fato de que o concurso público e a remoção do Autor foram realizados há mais de 27 (vinte e sete) anos, lamentavelmente o CNJ, na decisão ora impugnada, rejeitou a existência da decadência, e determinou a estatização da escrivania cível, padecendo, portanto, de ilegalidade e inconstitucionalidades”.



    Aduz que a “decisão do CNJ ora impugnada, utiliza-se, ainda, com o intuito de impedir a aplicação do prazo decadencial, o insubsistente argumento de que não poderia ser invocada boa-fé por aqueles que se colocaram, consciente e deliberadamente, em dissonância com o texto constitucional. Cuida-se, também, de argumento inaceitável e que se mostra incompatível com a própria realidade fática, notadamente com a situação concreta do Autor a qual, reitere-se, não foi sequer expressamente apreciada pelo CNJ , evidencia o desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, ao dever de fundamentação das decisões administrativas”.



    Alega que “os integrantes do Conselho Nacional de Justiça estariam impedidos de instaurar de ofício procedimento em face de auxiliares da justiça, por total ausência de autorização Constitucional, sendo certo que aos administradores em geral só lhes é conferido fazer aquilo determinado por Lei, com vista a obediência ao princípio da Legalidade”.



    Sustenta a necessidade de observância de “prévio parecer técnico quando o ato normativo, expedido pelo Plenário, for desencadeante de impacto orçamentário nos Tribunais destinatários”, sendo que “o CNJ dispôs sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, ao estipular prazo para a estatização das escrivanias, ordenando assim que o orçamento seja utilizado para tal mister, atendendo aos caprichos de outro órgão que não aquele que tem a capacidade de dotação orçamentária”.



    Ressalta que “o CNJ ao estatizar a escrivania de titularidade do Autor e outras tantas no Estado do Paraná, notoriamente, afrontou princípios basilares do Estado Democrático de direito, seja em relação ao conteúdo do decisório que tratou de matéria afeta a reserva de jurisdição, seja no tocante a questão procedimental, que não oportunizou aos interessados a eficácia das garantias Constitucionais, de maneira a assegurar um julgamento imparcial e equânime”.



    Assenta que “não compete ao CNJ a análise de atos do Poder Executivo e Legislativo, mas somente atos administrativos do Poder Judiciário. Entretanto, referido órgão administrativo desconsiderou válida a Lei Estadual elaborada pelos Deputados Estaduais e sancionada pelo Governador do Estado, em total desrespeito ao princípio da separação dos poderes, bem como ocupando o papel do Supremo Tribunal Federal, o qual possui legitimidade para análise da referida constitucionalidade”.



    Recebido os autos na 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, foi determinada a intimação do requerente para “juntar demonstrativo do valor aproximado do benefício econômico que pretende obter, com os cálculos e as planilhas de como chegou ao montante indicado na inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial”.



    Emendada a petição inicial e alterado o valor da causa, o autor foi novamente intimado para “emendar a petição inicial, indicando corretamente o polo passivo, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”.



    Após, em decisão proferida pelo juízo de origem em 17/01/2020, foi indeferido o pedido de tutela cautelar e determinado o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento da ADI 4.412, Rel. Min. GILMAR MENDES. Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em sede de agravo e instrumento.



    Em seguida, o Juízo de origem declinou da competência para o julgamento da ação em favor deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o Relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem.



    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 



    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



     […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão proferida pelo Juízo de origem que determinou a retificação do valor da causa, bem como a que indeferiu a Tutela Antecipada. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo.



    Superados esses pontos, agrego à decisão que indeferiu a tutela antecipada, os fundamentos abaixo.



    O autor pretende, por meio da presente Tutela Provisória Antecedente, assegurar sua “permanência na “condição de particular em colaboração com o poder público” na titularidade da serventia até o trânsito em julgado da decisão da ação principal”, afastando, com isso, decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça que, nos autos do PCA 0002363-72.2009.2.00.000, assentou:



    “6. A regra constante do art. 31 do ADCT da Constituição de 1988 não tem eficácia contida e sim aplicação integral imediata, expressando o emprego verbal futuro – “serão estatizadas” – tão somente que aquelas serventias com titulares em 5 de outubro de 1988 seriam estatizadas a medida em que vagassem.



    7. São inválidos, por afronta direta ao art. 31 do ADCT, os concursos públicos destinados a selecionar candidatos para assumir, em caráter privado, a titularidade de cartórios judiciais, após o advento da Constituição de 1988.”



    Procedendo-se ao exame do processo com base na própria narrativa contida na petição inicial, já se constata a inviabilidade da pretensão central do autor, ao menos da forma em que deduzida. Vejamos.



    A EC 7/1977 alterou a redação do art. 206 da CF/1967, oficializando as serventias judiciais e extrajudiciais, garantindo-se, todavia, que os particulares vitalícios ou nomeados em caráter efetivo permanecessem na função, sendo remunerados por emolumentos pelos serviços prestados, conforme se infere do texto do dispositivo constitucional:



    “Art. 206 Ficam oficializadas as serventias do foro judicial e extrajudicial, mediante remuneração de seus servidores exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada a situação dos atuais titulares, vitalícios ou nomeados em caráter efetivo. 



    § 1º Lei complementar, de iniciativa do Presidente da República, disporá sobre normas gerais a serem observadas pelos Estados e pelo Distrito Federal na oficialização dessas serventias. 



    § 2º Fica vedada, até a entrada em vigor da lei complementar a que alude o parágrafo anterior, qualquer nomeação em caráter efetivo para as serventias não remuneradas pelos cofres públicos. 



    § 3º Enquanto não fixados pelos Estados e pelo Distrito Federal os vencimentos dos funcionários das mencionadas serventias, continuarão eles a perceber as custas e emolumentos estabelecidos nos respectivos regimentos” (grifei). 



    Posteriormente, o art. 208, da Carta Magna de 1969, assegurou aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na sua vacância, a efetivação no cargo de titular desde que estivessem investidos na forma da lei e contassem com cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia até 31/12/1983, nos seguintes termos:



    “Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983.”



    A mesma questão também foi objeto de disciplina pelo art. 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF de 1988, que previu “Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares”. 



    Ao apreciar essa controvérsia, esta CORTE firmou entendimento no sentido de que a Constituição de 1988 previu a estatização das serventias judiciais, assegurando apenas os direitos dos então titulares (ADCT, art. 31), uma vez que o regime de privatização de cartórios judiciais era absolutamente excepcional e temporário, dada a natureza pública da atividade jurisdicional.



    Assim, se a vacância e o respectivo provimento fossem anteriores à promulgação da Constituição Federal de 1988, teria situação estabilizada no regime anterior e, portanto, mantida até que sobreviesse a inserção do regime constitucional de 1988 (ADI 1.498, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 13/12/2002; RE 189.736, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, DJ de 27/9/1996; RE 191.030 AgRED, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, 1ª Turma, DJ de 7/4/2000). Exatamente nos termos do que decido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do PCA 0002363-72.2009.2.00.0000, ora impugnado, que assentou que “A regra constante do art. 31 do ADCT da Constituição de 1988 não tem eficácia contida e sim aplicação imediata, expressando o emprego verbal do futuro - ‘serão estatizadas’ - tão somente que aquelas serventias com titulares em 05 de outubro de 1988 seriam estatizadas a medida em que vagassem”.



    Situação diversa é o caso dos autos, uma vez que o autor foi nomeado como Escrivão na Comarca de Siqueira Campos/PR, em 13/02/1986, tendo sido removido para a 3ª Vara Cível da Comarca de Foz do Iguaçu somente em 09/09/1991. 



    Assim, verifica-se que o ato proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, determinando que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná estatizasse “todas as serventias judiciais, exercidas em caráter privado, cuja titularidade tenha sido concedida, por qualquer modo ou forma, após 05 de outubro de 1988”, encontra plena guarida na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nesse sentido, destaco o MS 30.059, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/08/2019, com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9784/1990. INAPLICABILIDADE AO CASO. SITUAÇÃO FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. ART. 31 DO ADCT. EXERCÍCIO PRIVADO DE SERVENTIA JUDICIAL, APÓS A CF/88. PRORROGAÇÃO INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal, conforme já assentado pela jurisprudência desta CORTE (MS 29082 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, Dje de 06-09-2018; MS 29317 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, de 06-08-2018; MS 29895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/08/2018, Dje de 06-09-2018; MS 29496 ED-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17/08/2018, Dje de 30-08-2018; MS 31128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/12/2017, Dje de 12-03-2018; (MS 29.021 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/09/2017, Dje de 16-02-2018; MS 29.083 ED-ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, Dje de 06-10-2017; MS 29.032 ED-AgR, Relator(a) Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, Dje de 07-06-2016; MS 29.557, Relator(a):Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, Dje de 13-05-2016; MS 27.909 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO Dje de 10-02-2015). 



    2. O Constituinte instituiu a exclusividade dos cartórios judiciais estatizados, sendo que o regime privatizado somente poderá perdurar, de forma transitória, enquanto as serventias administradas sob tal sistema não vaguem. 



    3. Não possuem direito líquido e certo de permanecerem como titulares as pessoas que assumiram, em caráter privado, serventias judiciais após 88, qualquer que seja a forma de provimento. 



    4. Mandado de Segurança a que se denega a ordem.” 



    Importante o destaque do seguinte trecho do voto do Min. ALEXANDRE DE MORAES, no referido julgamento, que bem demonstra a semelhança do caso ora em análise:



    “Presidente, em relação ao Mandado de Segurança 30.059, o caso é exatamente idêntico aos outros 103 mandados de segurança, julgados na sessão do dia 12 de fevereiro, como o MS 30256 e outros. É aquela discussão em torno da efetividade do art. 31 do ADCT no âmbito do Estado do Paraná. 



    Seguindo, então, a mesma linha de raciocínio, na presente hipótese, é insubsistente o direito defendido pela impetrante. 



    Veja a trajetória da impetrante: (i) na data de 24 de junho de 1987, a Impetrante foi aprovada em concurso para responder pelo Cartório Judicial de Guaíra; (ii) em 05 de setembro de 2000, foi removida, mediante concurso, para o Escrivão Criminal de Foz de Iguaçu; (iii) em 09 de junho de 2004, por intermédio da Portaria 90/2004, editada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a Impetrante passou a responder em caráter EXCLUSIVO E TITULAR pela serventia judicial da 8ª Vara Cível de Londrina. Essa última movimentação, realizada em 2004, é que foi alvo da determinação do CNJ.



    Ou seja, o CNJ invalidou a nomeação da impetrante, ante a prorrogação indefinida da ocupação privada dos cartórios judiciais, em clara afronta ao disposto no 31 do ADCT.”



    No que se refere a ausência de competência do CNJ para deliberar sobre serventias extrajudiciais estaduais, a simples leitura do artigo 103-B, § 4°, II, revela que a Constituição Federal de 1988 atribuiu expressamente tal competência ao Conselho, in verbis:



    “Art. 103-B (…) 



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004): 



    (...) 



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). 



    Destarte, não havendo dúvida de que os atos de delegação de serventia praticados pelo Presidente do Tribunal do Estado do Paraná consubstanciam-se em atos administrativos emanados pelo Poder Judiciário, tais atos são plenamente passíveis de revisão pelo Conselho Nacional de Justiça, nos moldes das atribuições decorrentes diretamente do Texto Constitucional. Nesse sentido:



    "SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DO CNJ PARA DESCONSTITUIÇÃO DOS ATOS DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (MS 26.888, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/08/2014, Grifos nossos)



    Por fim, no que tange a decadência administrativa, a orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal (AR 2.690 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; MS 29.895 AgR-ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 6/9/2018; MS 31.128 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13/3/2018; MS 32.123 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/3/2017; e MS 28.299 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9/12/2016).



    Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988.



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do concurso público, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao analisar a mesma controvérsia ora em debate, já afirmou que “não é legítima a invocação dos princípios da confiança e da boa-fé, diante da manifesta inconstitucionalidade da situação” (MS 29.428-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/02/2017).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de Tutela Provisória Antecedente. 



    À parte requerente, para que proceda na forma do art. 303, § 6º, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção sem resolução do mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente